Tribunal: TJDFT
Processo: 0006638-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelações cíveis simultâneas em execução fiscal. Cancelamento administrativo das CDAs por erro de codificação de receita. Autonomia entre execução e embargos. Honorários sucumbenciais também na execução, à luz do princípio da causalidade. Recurso da executada não conhecido. Recurso do ente público provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e por Pandora do Brasil Comércio e Importação Ltda. contra sentença que: (a) extinguiu a execução fiscal por cancelamento das CDAs e pagamento (art. 924, II e III, do CPC); (b) julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC); (c) condenou a executada em custas na execução e nos embargos e fixou honorários apenas nos embargos (10% sobre o valor da causa), afastando honorários na execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) saber se o recurso da executada, que veicula matérias de sucumbência e causalidade já tratadas nos embargos – onde houve a fixação de honorários –, é cognoscível no âmbito da execução; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais também na execução fiscal, cumulativamente aos arbitrados nos embargos, diante do cancelamento das CDAs decorrente de erro de codificação imputável à executada.
III. Razões de decidir
3. Quando a pretensão recursal se projeta unicamente sobre verbas fixadas em ação conexa (embargos), o recurso interposto nos autos da execução não apresenta utilidade específica e não deve ser conhecido. 4. Execução fiscal e embargos constituem relações processuais autônomas; é admissível a fixação cumulativa de honorários, observados os limites legais, porque há atuação advocatícia distinta em cada feito.
5. Em extinção da execução por cancelamento do débito, aplica-se o princípio da causalidade: quem deu causa à demanda responde pelos honorários sucumbenciais. O erro material do contribuinte no recolhimento (código de receita) caracteriza a causalidade necessária para a execução.
IV. Dispositivo
7. Apelação da executada não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 485, VI; 924, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 143. TJDFT, Acórdão 1873449, 0742066-65.2022.8.07.0016. Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024.